Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722613-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Vistos estes autos, em Relatoria eventual. Dispõe o artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC, acerca do procedimento do agravo interno: "§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta." Ante o exposto, determino a intimação da agravada, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, para responder ao agravo interno no prazo legal. Retifique-se a autuação, a fim de que passe constar a classe recursal do agravo interno. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora eventual